Tribunal: TJSP
Processo: 1115935-09.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1115935-09.2016.8.26.0100/50001
VOTO No 33796
Registro: 2021.0000060246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1115935-09.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADEMAR PEREIRA BARROS (ESPÓLIO), é embargado
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1115935-09.2016.8.26.0100/50001
VOTO No 33796
2
Embargante: ESPÓLIO DE ADEMAR PEREIRA BARROS
Apelada: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS- HOSPITAL SÍRIO
LIBÂNES
Comarca: São Paulo F. Central - 17a Vara Cível
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04), opostos contra o
acórdão de fls. 3967/3979, que por votação unânime, negou provimento ao
recurso do autor, ora embargante.
Alega o embargante que o presente recurso serve para fins de
prequestionamento de dispositivos legais. Sustenta o desconhecimento dos valores
cobrados, bem como a inexistência de novo orçamento dos serviços prestados a
vincular as partes. Diz que não houve o aviso prévio do novo orçamento de gastos
referentes aos procedimentos realizados pelo hospital. Argumenta que é vedado ao
fornecedor a realização de serviços sem o fornecimento de orçamento prévio, nos
termos dos artigos 39, VI, e 40, do CDC. Diz que a alteração do valor combinado
somente pode ocorrer com o consentimento expresso do consumidor. Prequestiona
os artigos 39, VI, 40 e seus parágrafos, ambos do CDC. Pede provimento ao
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1115935-09.2016.8.26.0100/50001
VOTO No 33796
3
Inexiste qualquer falha a ser sanada no acórdão, motivo pelo qual
ficam rejeitados os presentes declaratórios.
O embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica à
decisão embargada a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter nele
havido omissão e contradição, quando, na verdade, o que se vê é que a tentativa
desesperada de inverter o resultado da demanda.
As questões referentes aos valores cobrados pelo hospital e ao
orçamento prévio foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, não havendo
qualquer contrariedade à legislação de proteção ao consumidor, notadamente as
indicadas no presente recurso.
Contou do v. acórdão (fls. 3975/3976):
“É certo que após prévio orçamento, o autor-apelante deu entrada no
hospital-requerido em 19.05.2016, para realização de procedimento cirúrgico,
permanecendo internado no período de 19/05/2016 a 13/06/2016, conforme se extrai do
prontuário médico de fls. 1106/2005 e 2230/3217.
O autor se insurge quanto ao valor remanescente apresentado pelo
hospital, alegando que foi induzido a erro quando da contratação dos serviços, o que
não se verifica, já que o orçamento apresentado pelo réu constitui-se de simples
estimativa do custo do procedimento cirúrgico (fls. 26).
Consta expressamente no documento elaborado pelo hospital que “o
valor apresentado é uma ESTIMATIVA, podendo sofrer alteração conforme conduta de
tratamento, tipo de material ou medicamento utilizado e período de
permanência/internação”. E, ainda, “Havendo necessidade de permanência por período
excedente ao previsto nesta estimativa ou qualquer outro procedimento não
especificado, todas as despesas incorridas nos dias excedentes, serão calculadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1115935-09.2016.8.26.0100/50001
VOTO No 33796
4
tabela de preços do hospital em vigor na data da alta médica” (fls. 26). Desse modo,
restando incontroversas as intercorrências durante a intervenção médica, bem como a
internação por tempo superior ao previsto no orçamento, não há como vincular o réu ao
valor inicialmente previsto”.
Vê-se, portanto, que os embargos de declaração nada mais
representam do que mero inconformismo com o desfecho contrário aos interesses
do embargante, pois apenas encaminham para releitura dos mesmos argumentos,
sem que nenhuma novidade possa ser identificada que, só por si, fosse forte o
bastante para reversão do quadro. Além do mais, insta ressalvar que o E. STJ já
definiu que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no. 21.315
DF, STJ, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região, julgado em 8/6/2016).
O objetivo do recurso é rediscutir o mérito recursal pela via estreita
dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite, pois não
contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do
CPC. Sobreleva ponderar, ainda, que não pode ser considerado contraditório,
omisso ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o
entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pela embargante, devendo o
recorrente manifestar o seu inconformismo em recurso adequado e não em
embargos de declaração.
Por outro lado, pronunciar-se expressamente sobre dispositivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 1115935-09.2016.8.26.0100/50001
VOTO No 33796
5
lei não é tarefa da turma julgadora, orientando-se a pacífica jurisprudência no
sentido de que "os embargos declaratórios não constituem meio hábil para a
dilucidação de infringência ou não de artigos de lei, senão aclarar dúvidas,
suprir omissões ou obscuridade do julgamento" (Emb. Decl. 251.184/8-01 2a
Câm. - Rel. Juiz ANDREATTA RIZZO - J. 21.2.90 - v.u.), não se vislumbrando
na decisão colegiada afronta a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais,
dispensando comentários específicos a respeito, porquanto "não há determinação
normativa de que, para que se consume o prequestionamento indispensável à
admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido
seja individualmente apreciado" (JTACSP-LEX - 171/527).
Anoto, ademais, que aos presentes embargos aplica-se o art. 1.025
do CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de
declaração.
O recurso perde possível sustentação, e a pretensão está fora dos
padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora